Tribunal: TJPA
Processo: 0026192-75.2015.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026192-75.2015.8.14.0002

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALERIO DE CASTRO MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO INFORMAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. VERBA REMUNERATÓRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-
Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido do Autor, ora Agravado. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento em favor do Agravado, das remunerações compreendidas entre abril a outubro de 2011,
equiparadas ao cargo para o qual o requerente foi contratado a
partir de novembro de 2011 (professor) e, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor do Agravado.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar o direito do Agravado ao pagamento das remunerações compreendidas entre abril a outubro de 2011, e, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), diante das alegações do Estado do Pará de ausência de formalização contratual para a prestação de serviços e de que a mora no pagamento de salários não autoriza a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3-A jurisprudência do STJ admite que, mesmo diante da nulidade do vínculo contratual com a Administração, é devida a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Público, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, vigente à época (art. 149, da Lei 14.133/2021).

4-Restou comprovada, nos autos, a efetiva prestação de serviço pelo Agravado no período
de abril a outubro de 2011
,
diante da apresentação do controle de frequência de docentes, demonstrando que lecionou na Escola Estadual Leopoldina Guerreiro, bem como, a apresentação do boletim escolar dos alunos,
elementos que demonstram a atuação regular na função de professor.

5-A Administração Pública não pode se eximir de pagar pelas atividades laborais efetivamente desempenhadas pelo Agravado, ainda que ausente formalização contratual, pois a contraprestação é decorrência da função social do trabalho e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6-

A supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do Agravante, que resultou em notória afronta a dignidade do agravado, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais.

7-No caso concreto, a ausência de pagamento por sete meses caracteriza violação relevante aos direitos fundamentais do trabalhador, justificando a indenização arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

8-Recurso desprovido.

______________

Dispositivo relevante citado:
Lei 8.666/1993, art. 59, parágrafo único (Lei 14.133/2021, art. 149)

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2045450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 20.06.2023, DJe 28.06.2023; TJPA, Proc. nº 0000224-65.2017.8.14.0069, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.09.2018; TJPA, Proc. nº 0000126-80.2017.8.14.0069, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 23.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

40
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15
de dezembro de 2025.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Alda

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
VALÉRIO DE

CASTRO MOURA
, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria
nos autos da
Apelação Cível (processo nº
0026192-75.2015.8.14.0002
-PJE
),
interposta pelo ora Agravante.

A
decisão monocrática agravada teve a seguinte conclusão (Id 21779680):

“(...)

Deste modo, não há razões para a reforma da sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se considerado os 7 meses em que o Apelado ficou sem perceber sua remuneração.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.
(...)”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alega que, no caso de servidores temporários, o contrato administrativo é o instrumento adequado que permite que o contratado entre em exercício, de acordo com o prazo da contratação e, que o agravado, por sua conta e risco teria prestado o serviço sem ter sido contratado, sendo certo que o contrato temporário foi celebrado com termo inicial de vigência em 31/10/2011, data esta a partir da qual estava autorizado a exercer as atribuições da função de professor.

Destaca que a Administração não poderia fazer qualquer pagamento ao agravado sem contratação, de sorte que não houve ilícito indenizável, sendo o ilício praticado pelo agravado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para a reforma da decisão monocrática com o consequente provimento da Apelação e improcedência da ação.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, consoante
certificado nos autos (Id 23570651
- Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pretende o Agravante
a reforma da
decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido do Autor, ora Agravado.

A questão consiste em verificar o direito do Agravado ao pagamento das remunerações compreendidas entre abril a outubro de 2011, e, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), diante das alegações do Estado do Pará de ausência de formalização contratual para a prestação de serviços e de que a mora no pagamento de salários não autoriza a condenação por danos morais.

Sobre a questão, é pacífica a jurisprudência de que mesmo diante de nulidade do contrato realizado com a Administração Pública, por ausência da formalidade exigida em lei, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF. 1. (...) 4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93. 5.
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro. 7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.

(STJ - REsp: 2045450 RS 2022/0399405-6, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023 - grifei)

Dessa forma, restando comprovada a prestação de serviços pelo Agravado no período de abril a outubro de 2011, diante da apresentação do controle de frequência de docentes, demonstrando que lecionou na Escola Estadual Leopoldina Guerreiro, bem como, a apresentação do boletim escolar dos alunos, é certo que a Administração não pode eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade, qual seja a quitação das remunerações em questão.

Assim, não assiste razão ao Agravante, tendo a parte Agravada se desincumbido de seu ônus probatório ao comprovar a prestação de serviço ao Ente Público.

No que concerne aos danos morais, é cediço que, via de regra, a mora no pagamento de salários constitui ato ilícito apto a gerar o direito à indenização por danos morais.

No caso concreto, o Agravante não se desincumbiu de seu ônus de provar que houve o pagamento de salário relativo ao período questionado.

A supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do Agravante, que resultou em notória afronta a dignidade do agravado, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

EMENTA: PRELIMINAR DE OFÍCIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL LOCAL QUE REGULAMENTE O DIREITO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES. LEI MUNICIPAL DE PACAJÁ É DE ORDEM GENÉRICA. AGENTE DE SAÚDE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE NÃO FAZEM JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, SOMENTE SE PREVISTO EM LEI. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
IX- Quanto ao dano moral, é devido o recebimento dos danos morais em virtude de se tratar de contraprestação pelo uso da força laboral do homem e o seu não recebimento configura um enriquecimento ilícito por parte do ente público, além de restar cristalina a violação ao patrimônio moral, relacionados à paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e outros que a apelada tenha enfrentado, diante do fato de ter laborado o mês de outubro/2014 sem receber a contraprestação adequada, atingindo inclusive requisitos básicos da vida com dignidade, uma vez que o salário é utilizado para garantir a moradia, alimentos, adequada saúde, e outros
.
XI-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o pagamento do adicional de insalubridade, bem alterar a fixação de juros e correção monetária, mantendo as condenações relacionadas à remuneração do mês de outubro de 2014 e ao dano moral arbitrado, nos termos da fundamentação. XII- Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(TJPA, PROC. N.º
0000224-65.2017.8.14.0069 – PJE, Rel. Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 03 de setembro 2018 – grifei)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (LEI Nº 021/1990). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
5 - Danos Morais. Na hipótese, mostra-se procedente o pedido de danos morais, haja vista que a arbitrária retenção da remuneração da apelada, verba essa de natureza alimentar indispensável para fazer frente às suas mais diversas obrigações, constitui conduta que configura ilícito apto a ensejar a indenização postulada. (...)

7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Remessa Necessária, sentença modificada. À unanimidade.

(TJPA, PROC. N.º
0000126-80.2017.8.14.0069 – PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 23 de julho 2018 – grifei)

Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, mantendo-se em consequência a sentença que condenou o Ente Público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00(sete mil reais), valor este que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se considerado os 7 meses em que o Agravado ficou sem perceber sua remuneração.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025